Tribunal: TJES
Processo: 0021160-69.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021160-69.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIAS SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. PENHORA PARCIAL INSUFICIENTE PARA INTERRUPÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município defende que a penhora parcial efetivada em 09/07/2018 interrompeu a prescrição, enquanto o executado, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que o lapso prescricional se consumou em 14/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva, considerando a alegada interrupção pelo bloqueio parcial de bens em 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS – Tema 566 e seguintes), firmou entendimento vinculante de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis ou do devedor.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional aplicável, independentemente de petição da Fazenda ou de pronunciamento judicial expresso.

Apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial possuem força para interromper o prazo prescricional intercorrente, não bastando requerimentos ou bloqueios ínfimos sem eficácia prática.

No caso concreto, a ciência da ausência de bens suficientes ocorreu em julho de 2018, tendo transcorrido mais de 6 (seis) anos sem novos atos constritivos eficazes, configurando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de provocação das partes ou decisão judicial.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente.

Após a penhora parcialmente frutífera realizada, não foi promovido nenhum outro ato capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC/2015, art. 278; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Info 635).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (ID 15525462) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Elias Silva dos Santos
,

decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15525464), o Município sustenta a ausência de prescrição intercorrente no presente caso, haja vista que, em 09/07/2018, logrou êxito em promover a penhora parcial do valor executado, o que teria interrompido o curso da prescrição.

Nas contrarrazões (ID 15525465), o executado, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pugna pela manutenção incólume da sentença objurgada, demonstrando que, após a tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (bloqueio ínfimo), transcorreu-se o período de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual, passou a fluir, também, o decurso do quinquênio prescricional, que se encerrou em 14/03/2024, fulminando o direito em razão da prescrição intercorrente.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete
efetiva constrição ou efetiva citação
(ainda que por edital).
Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo
.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em 2011, com a Fazenda Pública tomando ciência da
não localização d
e bens suficientes do
devedor
em
julho
de 20
18
(fls. 18),
não tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva do prazo prescricional
desde então
.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo superior a 6 (seis) anos entre a data da ciência a respeito da não localização de bens do devedor e a prolação da sentença terminativa, não havendo que se cogitar em interrupção da prescrição, visto que o referido ato processual somente foi praticado depois de escoado o prazo prescricional.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do
devedor
ou de bens suficientes à penhora
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, tendo a apelante se limitado a afirmar a ocorrência de interrupção à época do bloqueio parcial de bens do executado – o que não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da imprescindibilidade de realização de novos atos constritivos no período de contagem do prazo prescricional – forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez